Tribunal: CARF
Processo: 10983.901165/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901165/2006-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.352 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
INCOMARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 31/10/2002 a 31/12/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. EXCEDENTE. REQUERIMENTO DE
RESSARCIMENTO PRÓPRIO.
O crédito que exceder ao total dos débitos compensados pelo sujeito passivo
mediante a entrega da Declaração de Compensação somente será restituído ou
ressarcido pela SRF caso tenha sido requerido pelo sujeito passivo mediante
Pedido de Ressarcimento formalizado dentro do prazo.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
Conforme art. 1o do Decreto n° 20.910/1932, o direito de pleitear o
ressarcimento do crédito básico do IPI prescreve em cinco anos contados do
último dia do trimestre em que se deu a entrada dos insumos no
estabelecimento industrial.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira
Bilhim e Thais de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901165/2006-31
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.352 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901165/2006-31

Relatório
Por bem relatar os fatos do presente processo, peço vênia para adotar o relatório
da decisão da DRJ:
Trata-se de manifestação de inconformidade (folhas 401/403) apresentada contra
Despacho Decisório de 24/10/2008, fls. 397/398, cientificado ao interessado em
12/11/2008, emitido para indeferir a solicitação do contribuinte na petição de fl. 390,
apresentada em 26/09/2008, para devolução do “o ressarcimento imediato do saldo do
crédito homologado no Despacho Decisório de 25 de agosto de 2008, referente ao 4o
trimestre de 2002.”
Consta no Despacho Decisório de fls. 397/398 as seguintes alegações:
• em 31/07/2003, tempestivamente, o contribuinte transmitiu a Dcomp
23928.62819.310703.1.3.019753, detalhando créditos do IPI passíveis de
ressarcimento apurados no 4° trimestre-calendário de 2002 no montante de
R$196.609,52, sendo R$61.448,00 referentes a créditos por entradas, e
R$135.161,52, a título de crédito presumido. Apresentou outras retificadoras,
sendo a última, a Dcomp no31920.34860.300307.1.7.010800, alterando a
utilização do crédito para R$154.491,86 (R$ 19.330,34 correspondente a parte
do saldo credor por entradas e R$135.161,52 correspondente ao total do crédito
presumido);
• conforme Informação Fiscal de fls. 324/328, foi confirmado saldo credor do IPI
passível de ressarcimento no montante de RS196.658,63, sendo R$61.974,35
referentes a saldo credor por entradas e R$134.684,28 referentes a crédito
presumido, tendo o Despacho Decisório de fls. 329/330 reconhecido o direito do
contribuinte ao ressarcimento de RS154.491,86 e de saldo credor da IPI apurado
no 4° trimestre-calendário de 2002 (R$19.807,58 referente a saldo credor por
entradas e R$134.684,28 a crédito presumido), este o valor utilizado na Dcomp
no 31920.34860.300307.1.7.010800;
• em correspondência de 26/09/2008, fl.336 (e-folha 390), o contribuinte
solicita "o ressarcimento imediato do saldo do crédito homologado no
Despacho Decisório de 25 de agosto de 2008, referente ao 4o trimestre de
2002";
• este pedido foi indeferido uma vez que, na forma do Decreto n° 20.910, de
06 de janeiro de 1932, art.1o e Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de
dezembro de 2005, art.27, prescreveu o direito de o contribuinte pedir ou
utilizar créditos apurados no 4° trimestre de 2002. O direito prescreveu no
dia 31/12/2007.
No Despacho Decisório de 26/08/2008 (fls.378/384), proferido pela DRF neste mesmo
processo, com subsídio na diligência e cientificado ao interessado em 12/09/2008
(fl.389), confirmou-se a existência de crédito passível de ressarcimento no 4° trimestre-
calendário de 2002 no montante total de R$196.132,28, sendo referente ao saldo credor
por entradas de mercadorias, o valor de R$61.448,00, resultado do encontro do saldo
credor de R$63.102,03 e o valor de R$1.127,68, a débito referente às saídas, e o valor
de R$134.684,28, a título de crédito presumido do IPI (valor apurado após o recálculo
do benefício e a glosa de R$477,24, em razão das inconsistências nas entradas e saídas
de mercadorias do estoque por empréstimo de materiais em operações com outras
empresas do mesmo grupo). Por conclusão, homologou a compensação declarada na
Dcomp retificadora n° 31920.34860.300307.1.7.010800 até a suficiência do crédito
reconhecido, R$ 154.491,86 (19.807,58 de saldo credor por entradas e R$134.684,28 de
crédito presumido).
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.352 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901165/2006-31

O contribuinte em sua defesa apresentada em 08/12/2008 ao despacho decisório, alegou
que:
•
em
31/07/2003
formulou
declaração
de
compensação
n°23925.62819.310703.1.3.019753 informando créditos de IPI no valor de
R$185.279,53. Posteriormente apresentou novas retificadoras até a última
retificação em 30/03/2007, informando para o fisco através da declaração de
compensação retificadora n° 31920.34860.300307.1.7.010800, o valor de crédito
no montante de R$196.609,00 composto por R$ 61.448,00 referente ao saldo
credor por entradas e R$135.161,52 a ressarcimento das contribuições para o
PIS/COFINS na forma de Crédito Presumido do IPI, apurados no 4o trimestre de
2002;
• a sistemática utilizada para a apuração do crédito presumido teve como base a
Lei n° 10.276/2001, como faz prova a cópia do DCP transmitido em 29/03/2007;
• declarou a SRF a compensação de parte de tais créditos com o débito de IRPJ
do 2° Trimestre de 2003 no valor de R$ 154.491,86;
• o processo foi devidamente instruído e em 26/08/2008, foi proferido decisório
confirmando a existência de crédito passível de ressarcimento no valor de
R$196.132,28 sendo glosado R$477,24 e homologando a Dcomp n°
31920.34860.300307.1.7.010800;
• a Contribuinte protocolou em 29/09/2008 uma solicitação de ressarcimento
do saldo do crédito de ressarcimento de IPI homologado nesse despacho e
para ter assegurado seu direito transmitiu através do programa
PERDCOMP, em 17/10/2008, o Pedido de Ressarcimento no valor de
R$40.989,98. Em 13/11/2008 recebeu outro Despacho Decisório indeferindo
a solicitação de ressarcimento, assim consignado: "O direito do contribuinte
de pedir ou utilizar créditos apurados no 4o trimestre de 2002 prescreveu no
dia 31/12/2007, conforme o Art. 1o do Decreto n° 20.910, de 06 de janeiro de
1932.";
• contudo não ocorreu a prescrição do pedido ou utilização do saldo credor;
• a Autoridade Fiscal não considera que a Contribuinte efetuou retificação no
valor do Crédito Presumido do IPI do 4o trimestre de 2002 em 30/03/2007 e que
o valor anteriormente apurado foi totalmente utilizado, não havendo motivos
para um pedido de ressarcimento. 0 que houve então, foi apenas uma solicitação
do ressarcimento do saldo do crédito sendo que este foi informado na retificação
da Dcomp n°31920.34860.300307.1.7.010800 na qual são detalhados os créditos
de IPI passíveis de ressarcimento;
• o fato que deu origem a Solicitação de Ressarcimento do Crédito foi a
retificação. O crédito complementar foi apurado em março de 2007, ou seja,
antes do término do prazo prescricional e o mesmo foi devidamente escriturado
em Livro de Apuração de IPI em abril de 2007, suspendendo o prazo
prescricional que se findaria em dezembro de 2007. Portanto deve-se considerar
que a Solicitação de Ressarcimento não foi atingida pela prescrição por tratar-se
de crédito apurado e registrado dentro do prazo legal;
• se a requerente não tivesse a intenção de utilizar tais créditos, seja mediante
compensação ou ressarcimento, não haveria motivos para a retificação efetuada;
• diante dos fundamentos apresentados, merece reforma o Parecer impugnado,
para considerar que o saldo do crédito homologado no Despacho Decisório de 25
de agosto de 2008 referente ao saldo credor do IPI do 4o Trimestre de 2002,
resulte em direito creditório;
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.352 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901165/2006-31

• requer que seja julgada procedente a presente Manifestação de Inconformidade,
para reformar a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis/SC, e que o saldo do crédito homologado no Despacho Decisório
de 25 de agosto de 2008 seja ressarcido em espécie.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB o processo foi encaminhado para esta DRJ para
julgamento. (e-fls. 424/426)
A defesa apresentada pelo sujeito passivo foi julgada improcedente pelo referido
acórdão, ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002 CRÉDITO BÁSICO. PRESCRIÇÃO. O direito de
aproveitamento dos créditos do IPI fica sujeito ao prazo de prescrição de cinco anos,
contados da entrada dos insumos no estabelecimento. CRÉDITO PRESUMIDO.
PRESCRIÇÃO. O direito que o contribuinte tem para pleitear o ressarcimento do
crédito presumido prescreve no prazo de cinco anos, a contar da data do encerramento
do trimestre-calendário em que o direito ao crédito presumido foi gerado. Manifestação
de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido (e-fl. 423)
Intimada desta decisão em 02/07/2014 (e-fl. 434), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 31/07/2014 (e-fls. 435 e ss.), reiterando suas alegações da Manifestação de
Inconformidade acima resumidas.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como relatado, o despacho decisório emitido quanto ao pedido de compensação
apresentado pelo sujeito passivo com créditos de ressarcimento de IPI, cuja última retificação
ocorreu em 2007, reconheceu o valor do crédito passível de ressarcimento no 4o trimestre de
2002. Contudo, do total reconhecido, somente parcela foi utilizada na compensação, que foi
integralmente homologada. Em relação ao montante residual, o sujeito passivo apresentou
petição requerendo o ressarcimento em 2008, após a transmissão do despacho decisório. O
indeferimento desse pedido de ressarcimento que é objeto das defesas administrativas
apresentadas pelo sujeito passivo.
O que a Recorrente pretende é que lhe seja ressarcido, em pecúnia, o crédito que
foi reconhecido no despacho decisório sem, contudo, ter apresentado um pedido de
ressarcimento próprio. De fato, desde o início o sujeito passivo somente apresentou pedido de
compensação, não tendo apresentado pedido de ressarcimento próprio para respaldar todo
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.352 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901165/2006-31

o seu crédito. As retificações que foram realizadas pelo sujeito passivo foram realizadas apenas
em um pedido de compensação, com o ajuste do crédito pleiteado como autorizado. Não foi,
contudo, apresentado um pedido de ressarcimento próprio do período, apenas o pedido de
compensação e suas retificadoras.
A pretensão do sujeito passivo encontra entrave na regulamentação trazida pela
Receita Federal para o ressarcimento e a compensação. Isso porque é vedada a concessão do
ressarcimento de crédito que tenha sido objeto exclusivamente de pedido de compensação. Trata-
se de exigência normativa trazida na regulamentação da Secretaria da Receita Federal, existente
nas Instruções Normativas n.o 460/2004 (art. 271) n.o 600/2005 (art. 272) e n.o 1.717/2017 (art.
693) segundo a qual o crédito que exceder ao total dos débitos compensados pelo sujeito
passivo mediante a entrega da Declaração de Compensação somente será restituído ou
ressarcido pela SRF caso tenha sido requerido pelo sujeito passivo mediante Pedido de
Ressarcimento formalizado dentro do prazo.
E foi com fulcro nesse dispositivo que o pedido de ressarcimento feito em papel
pelo sujeito passivo em 2008 foi negado, como se depreende da informação fiscal das
e-fls. 397/398.
A discussão, portanto, não envolve a validade do crédito pleiteado que foi
efetivamente reconhecido no despacho decisório, mas sim a inobservância da forma própria
para o requerimento do valor excedente (sem pedido de ressarcimento próprio).
Ademais, a petição protocolada pelo sujeito passivo requerendo o ressarcimento
(que, frise-se, não seria a forma correta para pleitear o ressarcimento, vez que deveria ser
formalizado no PER próprio por meio do sistema PER/DCOMP) foi realizado fora do prazo.
Uma vez que o crédito se refere ao 4o trimestre de 2002 (outubro/2002 a dezembro/2002), está
prescrito o direito creditório do sujeito passivo solicitado em petição apresentada em 26/09/2008
(e-fl. 390).
Com efeito, a legislação traz prazo para pleitear o ressarcimento de créditos de
IPI, sejam eles básicos ou incentivados, no art. 1o do Decreto no 20.910/32, de 5 (cinco) anos
contado do ato ou fato do qual se origina. Este diploma disciplina o prazo relacionado a qualquer
direito contra a Fazenda Federal:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual

1 Art. 27. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos débitos por ele
compensados mediante a entrega da Declaração de Compensação somente será restituído ou ressarcido pela SRF
caso tenha sido requerido pelo sujeito passivo mediante Pedido de Restituição ou Pedido de Ressarcimento
formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional.
2 Art. 27. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos débitos por ele
compensados mediante a entrega da Declaração de Compensação somente será restituído ou ressarcido pela SRF
caso tenha sido requerido pelo sujeito passivo mediante Pedido de Restituição ou Pedido de Ressarcimento
formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional.
3 Art. 69. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos débitos por ele
compensados mediante a entrega da declaração de compensação será restituído ou ressarcido pela RFB somente se
requerido, pelo sujeito passivo, mediante pedido de restituição, formalizado no prazo previsto no art. 168 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou pedido de ressarcimento, formalizado no
prazo previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.352 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901165/2006-31

for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do
qual se originarem. (grifei)
A aplicação deste dispositivo para os pedidos de ressarcimento de IPI é
amplamente reconhecida neste Conselho, sendo os 5 (cinco) anos contados do último dia do
trimestre em que se deu a entrada dos insumos no estabelecimento industrial, como se
depreende, a título exemplificativo, dos seguintes julgados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/01/2002 a 31/03/2004 IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. O direito de pleitear o
ressarcimento do crédito presumido do IPI prescreve em cinco anos contados do
último dia do trimestre em que se deu a entrada dos insumos no estabelecimento
industrial. Aplicação do Decreto n° 20.910, de 1932, combinado com a Portaria MF
no 93/2004. (...) (Número do Processo 10880.936354/2011-41 Data da Sessão
17/12/2019 Relator Pedro Sousa Bispo Acórdão 3402-007.202 - grifei)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/1996
a
30/06/1996
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS
DO
IPI.
PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. O ressarcimento não é espécie do gênero restituição,
não lhe sendo aplicável a Súmula CARF no 91. São dois institutos completamente
distintos, pois o direito à restituição é decorrência do pagamento indevido ou maior que
o devido, conforme art. 165, I, do CTN, e o ressarcimento tem que estar previsto em
lei. Este último constitui-se em dívida passiva da União, sujeitando-se ao prazo
prescricional de cinco anos, previsto no art. 1o do Decreto-lei no 20.910/32 / Parecer
Normativo CST no 515/71, e pacificado na jurisprudência do STJ - REsp no
48.667/DF. (Número do Processo 10280.001355/2003-21 Data da Sessão 22/10/2019
Relator Raphael Madeira Abad Acórdão n.o 3302-007.640 - grifei)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/04/1998 a
30/06/1998 RESSARCIMENTO E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. INSTITUTOS
COMPLETAMENTE DISTINTOS. A restituição é decorrência automática do
pagamento indevido ou a maior (art. 165, I, do CTN). O ressarcimento tem que estar
previsto em lei. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. PRESCRIÇÃO.
CINCO ANOS. ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32. RESTITUIÇÃO. ART. 168,
I, DO CTN. O prazo para pedido de ressarcimento de créditos de IPI, sejam eles
básicos ou incentivados, é regido pelo art. 1o do Decreto no 20.910/32, enquanto o
para restituição, mesmo sendo também de 5 anos, é regido pelo art. 168, I, do CTN.
(...)(Número do Processo 13897.001272/2003-82 Data da Sessão 15/05/2019 Relator
Rodrigo da Costa Pôssas Acórdão 9303-008.608 - grifei)
No caso, o termo inicial da contagem do prazo prescricional se iniciou em
31/12/2002 (último dia do trimestre em que se deu a entrada dos insumos no estabelecimento
industrial), encerrando-se em 31/12/2007. Assim, a petição informal apresentada pelo sujeito
passivo em 26/09/2008 (fora da formalidade normativa, frise-se novamente) foi apresentada fora
do prazo previsto em lei.
Cumpre salientar que o princípio da verdade material não socorre o cometimento
de equívocos formais na elaboração dos pedidos, como o cometido pela Recorrente no presente
caso (não apresentação do pedido de ressarcimento próprio no formato previsto na legislação).
Esse princípio não pode ser utilizado no presente caso como uma verdadeira ferramenta mágica,
como bem apontado pelo Conselheiro Diego Diniz Ribeiro em seus votos, como o abaixo
transcrito do Acórdão n.o 3402-003.306, de 23/08/2016:
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.352 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901165/2006-31

12. Primeiramente, não é demais lembrar que em matéria de processo
administrativo vige o princípio da verdade material, valor normativo esse que não
é aqui empregado como uma ferramenta mágica, semelhante a uma "varinha de
condão" dotada de aptidão para "validar" preclusões e atecnias e transformar tais
defeitos em um processo administrativo "regular". Com a devida vênia, este tipo de
interpretação a respeito do princípio da verdade material só se presta a apequenar e, até
mesmo, achincalhar esta importante norma.
13. Assim, quando se fala em verdade material o que se quer aqui exprimir é a
possibilidade de reconstruir fatos sociais no universo jurídico por intermédio de uma
metodologia jurídica mais flexível, ou seja, menos apegada à forma, o que se dá,
preponderantemente, em razão da relevância do valor jurídico extraído do fato que se
pretende provar juridicamente. Em outros termos, "verdade material" é sinônimo de
uma maior flexibilização probante em sede de processos administrativos, o que, se for
usado com a devida prudência à luz do caso decidendo, só tem a contribuir para a
qualidade da prestação jurisdicional atipicamente prestada em tais processos. (grifei)
Com isso, inexistem quaisquer razões de fato ou de direito para a reforma da
informação fiscal proferida no presente processo que não reconheceu o ressarcimento do valor
excedente de compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital